Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-84.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Remessa Necessária n. 1004489-84.2017.8.11.0002
RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 57347969) interposto por CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 42491472).
Recurso tempestivo (id 58512966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Consoante a certidão id 59052978, “o Recurso Especial, id. 57347969, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Recorrente é representado por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos”.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, no despacho id 59353494, determinou fosse realizada a intimação do Recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após a não localização do Recorrente pelo defensor Público, determinou-se a sua intimação pessoal, para fins de comprovação da sua capacidade financeira (id 64009489).
Novamente infrutífera a tentativa de intimação da parte, e levando-se em consideração o disposto no art. 274 do Código de Processo Civil, foi indeferido o pleito da assistência judiciária gratuita, oportunizando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. (id 67349972)
No entanto, conforme certidão id 74206451, “decorreu o prazo legal em: 22/01/2021, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 67349972”, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que os pedidos anteriormente formulados não foram formalmente apreciados e que não seria possível cogitar de deserção antes disso.
3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido na instância ordinária. Precedentes.
4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito.
5. A petição de recurso especial não contém pedido de Assistência Jurídica Gratuita e, mesmo que contivesse, ele teria sido implicitamente indeferido pela decisão de determinou o recolhimento em dobro do preparo.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1412710/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.